Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017735-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THIAGO CAMARGO COELHO - CPF: 067.737.841-66 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), THIAGO CAMARGO COELHO - CPF: 067.737.841-66 (PACIENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BARONI SACHY SOUZA DA SILVA - CPF: 039.041.451-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017735-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3 PORÇÕES DE MACONHA E 2 DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – PACIENTE COM REGISTRO DE REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, pelo possível envolvimento dele com a facção criminosa “Comando Vermelho”, e por ter respondido representação quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso]
.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas não se revelarem suficientes para atingir a finalidade buscada pela legislação vigente, nomeadamente para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017735-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Thiago Camargo Coelho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.

O impetrante aduz que, segundo o auto de prisão em flagrante, a Polícia Militar recebeu denúncia sobre a prática do tráfico de drogas no endereço em que se deu a prisão do paciente, oportunidade em que ele foi detido juntamente com os corréus Baroni Sachy Souza da Silva e Keston Willian da Cruz Nascimento.

Alega o paciente que jamais traficou, tampouco integra organização criminosa.

Diz a defesa que o paciente conta 18 anos de idade, completados poucos dias antes da prisão, é estudante e possui residência fixa, não apresentando risco nenhum ao processo, e que se compromete a comparecer a todo e qualquer ato processual.

Argumenta que o decreto de prisão preventiva é destituído de qualquer fundamentação válida, porquanto são genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Assevera que o juízo de origem não se desincumbiu de explicitar a ineficácia das medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Thiago Camargo Coelho
, a suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], perpetrado juntamente com os corréus
Baroni Sach Souza da Silva
e
Keston Willian da Cruz Nascimento
.

Apenas a título de informação, esta é a segunda ordem impetrada em favor de
Thiago Camargo Coelho
.

Na primeira ação constitucional
[1]
, a defesa arguiu as teses de excesso de prazo para formação da culpa, e de risco de contaminação pela COVID-19, ambas rechaçadas por esta Câmara.

Neste
writ
, o impetrante alega a inidoneidade da fundamentação aduzida pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva, além de invocar os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Curiosamente, o beneficiário se encontra cautelarmente segregado desde
30/4/2019
, ou seja, há mais de ano e quatro meses, e somente agora a defesa se insurge em face dos fundamentos da prisão preventiva.

Conquanto o impetrante não tenha instruído o presente
writ
com fotocópia da decisão de decretação da prisão preventiva, acostando aos autos apenas os documentos pessoais e comprovante de endereço do paciente, na outra ação ajuizada constatei que a segregação cautelar foi lastreada na
garantia da ordem pública
, consoante se extrai das decisões proferidas pela autoridade coatora, em
10/7/2020
e em
3/8/2020
,
verbis
:

“1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pelo Advogado de Defesa em favor do acusado
Baroni Sach Souza da Silva
,
Kelson Willian da Cruz Nascimento
e
Thiago Camargo Coelho
, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.

Decido e Fundamento.

2. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar.

3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado.

4. Imperioso destacar a r.
decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados
. Vejamos:

‘[...] Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o, do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus commissi delicti
que indica a autoria de
THIAGO CAMARGO COELHO
,
WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
e
BARONI SACHY SOUZA DA SILVA
, pois segundo os condutores eles foram presos, na medida em que teriam praticado o delito de
tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores
razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

É cediço que, com a vigência da Lei n. 12.403/211, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora de processo.

Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão nem flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria.

Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que justifiquem sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, os indiciados foram autuados pela prática delituosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Encontrou-se com os suspeitos
3 (três) porções de entorpecente análogo à maconha
, e
2 (duas) porções de substância análoga a pasta base
, quantidade esta que daria para fazer
40 (quarenta) porções para venda
, segundo o auto de prisão em flagrante delito colacionado aos autos.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência
os suspeitos são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
e
já possuem passagem por tráfico de drogas
.

Constatou-se ainda em consulta ao
site
do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que
THIAGO CAMARGO COELHO
, possui ato infracional Código 128039 na Comarca de Barra do Bugres,
KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
possui Ação Penal tramitando em Barra do Bugres código 129410, a qual já tem audiência de instrução e julgamento designada, e TCO Código 150441.
BARONI SACHY SOUZA DA SILVA
possui Ação Penal na Barra do Bugres Código 146328 e está em liberdade comparecendo em cartório para comprovar suas atividades.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado aos flagrados estão presentes nos autos, consoante e demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, boletim de ocorrências, imagens, termo de apreensão, termo de avaliação e termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
‘fumus commissi delicti’
.

Da análise dos autos, além da configuração do
fumus commissi delicti
, verifico estar presente o pressuposto do
periculum libertatis
, tendo em vista que
a soltura dos acusados oferece risco para a sociedade e a ordem pública
.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados THIAGO CAMARGO COELHO, KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO e BARONI SACHY SOUZA DA SILVA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. DETERMINO, com URGÊNCIA’.

5. Outrossim, a nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido que existem pressupostos suficiente para autorizar a segregação cautelar do acusado, consoante fls. 205/208.

6. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.

7. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 199/203-v°, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão”.

Embora não seja possível aferir com precisão a quantidade de droga apreendida, constando na decisão tratar de
três porções de entorpecente análogo à maconha
, e
duas de substância análoga à pasta-base de cocaína
, a autoridade coatora salientou que
os suspeitos são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Além disso, em
2018
, o paciente respondeu representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, o risco concreto de que, em liberdade, voltará a cometer novos delitos.

Some-se a isso que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, constata-se que a instrução processual foi encerrada em
13/8/2020
, aguardando-se a apresentação das alegações finais para posterior prolação da sentença.

Nesse diapasão, reputo plausível – e adequado – se aguardar o julgamento da ação penal para deliberar acerca da manutenção, ou não, da prisão preventiva, oportunidade em que a autoridade coatora, com base nas provas produzidas nos autos, certamente se aprofundará acerca do possível envolvimento do paciente no tráfico de drogas, e se ainda persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

De mais a mais, a autoridade coatora expressamente consignou a imprescindibilidade da prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão não se revelariam suficientes para atingir a finalidade buscada pela legislação vigente, nomeadamente para evitar a reiteração da prática delituosa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
THIAGO CAMARGO COELHO
,

mantendo-se incólume a prisão decretada pelo juízo de origem.

Em contrapartida, recomendo à autoridade coatora para que, em
prazo razoável
, não superior a
quinze dias
, prolate a sentença nos autos da ação penal de origem, máxime pelo tempo de prisão preventiva que perdura há mais de ano e quatro meses.

É como voto.

[1]
HC 1014201-02.2020.8.11.0000 – Julgado em 28/7/2020.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020